Tribunal: TJSP
Processo: 1033846-09.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de panificação – Lesão em membro superior direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033846-09.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SANDRA
MARCIA GARCIA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033846-09.2015.8.26.0602 -Voto no 37.090c
2
VOTO No: 37.090c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1033846-09.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ALESSANDRA LOPES SANTANA DE
MELLO
APELANTE: SANDRA MARCIA GARCIA DOS SANTOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Ajudante de panificação Lesão em
membro superior direito
Exame pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e
de nexo causal Laudo não contrariado por nenhum
outro trabalho técnico produzido sob o crivo do
contraditório
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 261/266, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Sandra Marcia Garcia dos
Santos contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo ser portadora de
lesão de cunho ocupacional que compromete sua capacidade laborativa.
Insurge-se contra a conclusão pericial, salientando que o expert é especialista
em nefrologia. Ressalta, também, que a prova técnica produzida perante a
justiça trabalhista reconheceu a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Argumenta que a atividade na panificação exigia movimentos repetitivos com
os membros superiores. Por fim, requer a realização de nova perícia por
médico ortopedista, além de vistoria no local de trabalho.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033846-09.2015.8.26.0602 -Voto no 37.090c
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de lesão no ombro
direito, mal advindo das condições de trabalho a que estava submetida na
função de ajudante de panificação.
A lesão é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 80/81 (emitida pelo
sindicato), sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 16/01/2002 a 05/08/2003 (fls. 141), de 06/08/2003 a 25/11/2003 (fls. 142), de
26/11/2003 a 05/03/2004 (fls. 144), de 11/03/2004 a 30/11/2004 (fls. 145) e de 29/11/2005 a
15/01/2007 (fls. 146)..
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 184/194 e
esclarecimentos às fls. 245/249), verificou o perito que a autora “apresentou
em 2002 tendinopatia em membro superior direito” (resposta ao quesito no 4
do INSS fls. 190), atestando, no entanto, que, após tratamento fisioterápico e
medicamentoso, não restaram sinais de conflito radicular, limitação funcional
ou comprometimento da força muscular dos membros superiores.
Concluiu o expert que “não há incapacidade laborativa no
caso em tela” (fls. 190).
Além disso, afirmou o perito não haver “elementos para
estabelecer nexo causal entre a doença na época e a atividade
desempenhada” (resposta ao quesito no 7 do INSS fls. 191).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro parecer técnico sob o crivo do contraditório, merecendo orientar
o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia ou de vistoria.
Importa salientar que o perito possui especialização em
medicina legal e perícia médica (fls. 185).
Ressalte-se, ainda, que, descartada a incapacidade
laborativa, perde relevância a realização de vistoria no local de trabalho.
Anote-se, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista, que não há como se admitir prova emprestada de outro processo
do qual não participou o INSS.
Vale lembrar que a concessão de benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033846-09.2015.8.26.0602 -Voto no 37.090c
4
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital